Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-92.2020.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000252-92.2020.8.05.0148

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: INEZ DE JESUS CARVALHO

Advogado(s): DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

APELADO: ISABEL DE JESUS CARVALHO

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. AÇÃO DEMARCATÓRIA E INTERDITO PROIBITÓRIO. INÉPCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, §1º, IV, do CPC, diante da inépcia da petição inicial. A autora intentou ação intitulada “Ação de Demarcação de Divisas c/c Pedido Liminar”, cumulando pedidos de demarcação, interdito proibitório e regulamentação de direito de passagem, os quais possuem fundamentos jurídicos distintos e incompatíveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação de pedidos fundados em ações de natureza possessória (interdito proibitório) e petitória (demarcatória); (ii) saber se houve correção eficaz da petição inicial após a determinação de emenda, afastando o vício de inépcia.

III. Razões de decidir

3. A cumulação de pedidos fundados em ações possessórias e petitórias é inviável, dada a diversidade de suas naturezas jurídicas, causas de pedir e ritos processuais, salvo quando houver identidade de causa de pedir e compatibilidade procedimental, o que não se verifica no caso concreto.

4. A tentativa da parte autora de reformular a pretensão, após intimação para emenda, foi meramente formal e não supriu o vício de incompatibilidade entre os pedidos.

5. O indeferimento da inicial foi adequado, conforme art. 330, §1º, IV, e art. 321, parágrafo único, do CPC, estando a sentença em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

6. Ausentes os requisitos legais do art. 567 do CPC para a concessão da tutela possessória de urgência, não sendo demonstrada posse nova, data da turbação ou ameaça iminente.

7. Não se aplicam honorários recursais por ausência de fixação na origem, conforme entendimento do STJ no REsp 1.539.725/DF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cumulação de pedidos fundados em ações possessórias e petitórias é incabível quando não há identidade de causa de pedir e compatibilidade procedimental. 2. A ausência de emenda eficaz à petição inicial, quando determinada pelo juízo, autoriza seu indeferimento e a extinção do feito sem resolução de mérito.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, §1º, IV; 567; 569; 570 a 587; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.655.582/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017; STJ, EDcl no AgInt na AR 6.278/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/02/2020; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000252-92.2020.8.05.0148, tendo como Apelante Inez de Jesus Carvalho e Apelada Isabel de Jesus Carvalho, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator